Tribunal: TJPA
Processo: 0800876-13.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800876-13.2023.8.14.0013

APELANTE: LUCIANO AMARO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática do crime de ameaça no âmbito doméstico (art. 147 do Código Penal), pleiteando a absolvição do apelante por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, II e VII, do CPP, ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida nos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça no âmbito doméstico; e (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea, justificando sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova dos autos demonstra, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de ameaça, com base nos depoimentos da vítima e da informante, os quais foram colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e se mostraram coerentes e harmônicos.

4.

Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois, geralmente, são delitos cometidos sem a presença de testemunhas, tornando o testemunho da ofendida meio probatório fundamental para a condenação.

5.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e idônea, vinculada às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o que não ocorreu no caso, uma vez que a decisão judicial não apresentou elementos suficientes para justificar a exasperação da pena.

6.

Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente justificadas, impõe-se a redução da pena-base ao mínimo legal, fixando a pena definitiva em 01 (um) mês de detenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima tem especial relevância em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios.

2.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e idônea, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147; CPP, art. 386, II e VII; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ACr nº 2020.00613614-82, Rel. Maria Edwiges Miranda Lobato, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 18.02.2020, publicado em 21.02.2020; TJPA, ACr nº 2020.00233447-57, Rel. Milton Augusto de Brito Nobre, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 21.01.2020, publicado em 27.01.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
dar-lhe parcial provimento
nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

LUCIANO AMARO DA SILVA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Capanema
, que o condenou nas sanções punitivas do artigo art. 147 do Código Penal Brasileiro, sob a égide da Lei Maria da Penha, fixando-lhe a pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto.

Narra a denúncia (ID - 24874009), em síntese, no dia no dia 08 de março de 2023, por volta das 08:00 horas, o denunciado ameaçou de mal injusto e grave sua companheira Kelly Cristiane de Sousa, bem como destruiu seus aparelhos celulares e móveis de sua casa.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença (ID - 24874035) que extinguiu a punibilidade do ora apelante em relação ao delito previsto no art. 163 do CPB (dano), nos termos do art. 107, IV, do Código Penal e o condenou nas sanções punitivas do artigo art. 147 do Código Penal Brasileiro, sob a égide da Lei Maria da Penha, fixando-lhe a pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto.

Inconformado, o apelante, por intermédio de Defensor Público, pugna em suas razões recursais (ID – 24874044) absolvição por insuficiência de provas, consoante o princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer redução da pena-base ao mínimo legal.

Em contrarrazões (ID - 24874049), Ministério Público requer o conhecimento e no mérito, o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do recurso, devendo ser mantida a sentença condenatória integralmente.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

A defesa, inconformada com a sentença condenatória, interpôs recurso, pugnando pela absolvição do apelante, nos termos art. 386, II e VII, do CPP.

No entanto, o crime de ameaça restou comprovado através dos relatos da vítima, produzidos em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Kelly Cristiane de Sousa, declarou que no dia dos fatos o apelante quebrou seus aparelhos celulares, a ameaçou de morte e destruiu a cozinha por conta de ciúmes em razão de uma mensagem que ela teria recebido no celular.

Outrossim, a informante Joana Rouselene Lima de Souza, irmã da vítima, ratificou o depoimento acima.

Dessa forma, devidamente comprovada autoria e materialidade do crime de ameaça, pois é sabido que nos casos de violência em âmbito doméstico, a palavra da vítima adquire especial relevância, por, geralmente, serem crimes cometidos sem a presença de testemunhas, tal como ocorreu no presente caso. Colaciono julgado:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR PRATICADA CONTRA EX-COMPANHEIRA COM QUEM O AGENTE TEM UMA FILHA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DA VÍTIMA. LAUDO MÉDICO. TESTEMUNHA/INFORMANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima foram consonantes entre si e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade.

(2020.00613614-82, 212.184, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-21)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a pretensão absolutória, eis que o acervo probatório é composto por provas robustas e aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, notadamente pelo laudo de exame de corpo de delito, bem como pelas declarações prestadas em juízo.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(2020.00233447-57, 211.431, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-27)

No que se refere
ao pedido subsidiário, para que a pena base seja fixada no mínimo legal, entendo que merece acolhimento, veja-se o que consta da sentença condenatória na parte que nos interessa da dosimetria da pena:

“(...)
CULPABILIDADE
: Conforme assevera Ricardo Schmitt:

"[...] podemos atribuir à culpabilidade dois vetores distintos, um de caráter estrito e outro lato. [...] a culpabilidade a ser analisada e eventualmente valorada como circunstância judicial corresponde ao sentido lato, isto é, a reprovação social que o crime e seu autor merecem pela conduta criminosa praticada, o que constitui fundamento idôneo para exasperação da pena na primeira etapa."

(Sentença penal condenatória/ Ricardo Augusto Schmitt - 11. ed. rev. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 129).

Diante do exposto, tenho que a ação do sentenciado se exteriorizou pela notória consciência da ilicitude do fato e o conhecimento acerca dos graves danos que sua conduta causa à ofendida, revelada por meio de suas ameaças de morte, motivo pelo qual a presente circunstância merece sopesamento negativo;

ANTECEDENTES
: Os autos não indicam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL
: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE
: Sem elementos para aferição;

MOTIVOS DO CRIME
: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS
: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: Sérias, haja vista as consequências psíquicas de ser vítima de agressões físicas e ameaças;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

Assim,
para o crime de AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO
, fixo a
pena-base de 3 (três) meses de detenção
. (...)”

Em virtude dessa fundamentação, o magistrado fixou a pena acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses de detenção, no entanto, sem qualquer fundamentação idônea para tal, motivo pelo qual entendo que deve ser reconduzida para o mínimo disposto no artigo 147 do CP, ou seja, em 01 (um) meses de detenção. Nas demais fases da dosimetria inexistem agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição, tornando a pena definitiva em 01 (um) mês de detenção.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO
do recurso, e após a reanálise das circunstâncias judiciais e ante a inexistência circunstâncias desfavoráveis, reconduzo a reprimenda ao mínimo legal, dando
PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, para reduzir a pena base ao mínimo legal, fixando-se a pena definitiva em 01 (um) mês de detenção.

É como voto.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 04/04/2025